Tribunal: TJSP
Processo: 1003099-68.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Termo de confissão de dívidas – Embargos à execução – Sentença de procedência – Inconformismo do embargante – 1. Pretensão do embargante de recebimento em dobro do valor cobrado indevidamente, com fundamento no artigo 940, do Código Civil. Impossibilidade. Existência de precedente qualificado oriundo do C. Superior Tribunal de Justiça (Tema no 622), com tese firmada no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Termo de confissão de dívidas – Embargos à execução – Sentença de procedência – Inconformismo do embargante – 1. Pretensão do embargante de recebimento em dobro do valor cobrado indevidamente, com fundamento no artigo 940, do Código Civil. Impossibilidade. Existência de precedente qualificado oriundo do C. Superior Tribunal de Justiça (Tema no 622), com tese firmada no sentido de que: "A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor" – Não demonstrada, no caso, a má-fé perpetrada pela embargada. Cobrança indevida que, de acordo com os elementos constantes dos autos, é fruto de lamentável desorganização administrativa, não se vislumbrando o intuito de obter vantagem sabidamente indevida. Embargada que, após intimação para se manifestar sobre os embargos, não manifestou qualquer interesse no prosseguimento do feito executivo – Má-fé, portanto, não caracterizada – 2. Multa por litigância de má-fé no importe de 1% do valor atualizado da causa que deve ser mantida, em virtude da ausência de recurso da embargada contra este capítulo da sentença – 3. Honorários advocatícios. Necessária fixação por apreciação equitativa, em vista do irrisório proveito econômico obtido e do baixo valor atribuído à causa. Verba honorária arbitrada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em observância aos critérios legais, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil – Recurso parcialmente provido.